Tribunal: TJSP
Processo: 1045676-30.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – Controvérsia recursal que cinge-se ao valor da indenização por danos morais – Ré que procedeu à indevida inclusão do nome da autora em cadastro restritivo ao crédito – Fixação da indenização em R$ 5.000,00 que, no caso dos autos, bem atende ao princípio da razoabilidade – Nome da autora que não

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA – Controvérsia recursal que cinge-se ao valor da indenização por danos morais – Ré que procedeu à indevida inclusão do nome da autora em cadastro restritivo ao crédito – Fixação da indenização em R$ 5.000,00 que, no caso dos autos, bem atende ao princípio da razoabilidade – Nome da autora que não permaneceu por longo período indevidamente negativado – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – RECURSO DESPROVIDO